Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709301-89.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CARLOS HENRIQUE VIEIRA DE VASCONCELOS, ANDREA PAES DE VASCONCELOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DI CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISOS V, DO CPC. TESE FIRMADA NO STJ - 886. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIDA. AUTORES. PROPRIETÁRIOS E DETENTORES DA POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. PROPTER REM. VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL À LEI. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão judicial transitada em julgado, desde que, considerando o seu caráter excepcional, estejam cabalmente demonstradas as hipóteses legalmente previstas. 3. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal à lei, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 4. Sendo os autores proprietários e detentores da posse direita sobre o imóvel localizado no condomínio réu, são legitimados a figurarem no polo passivo da ação de cobrança das despesas condominiais. 5. A obrigação de pagar as despesas condominiais tem natureza propter rem, ou seja, quando o titular de um direito real e possuidor é obrigado, devido a essa condição, a satisfazer determinada prestação, e independe da época que se formou o débito. 6. Ação rescisória conhecida e julgado improcedente o pedido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, § 1o, ambos do CPC, sustentando ilegitimidade passiva no que tange ao pagamento das taxas condominiais, notadamente ante a tese definida no tema 886 do STJ. Asseveram que no momento em que foram citados na ação de cobrança, não tinham qualquer posse (direta ou indireta) sobre o bem, nem mesmo aproveitamento econômico decorrente de eventual locação. Repisam que não tinham conhecimento acerca da ausência de transferência do bem, razão pela qual não podem ser responsabilizados pelos débitos causados pelos moradores que lhe sucederam depois de quase 30 (trinta) anos após a venda do imóvel. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJPR, do TJMG e deste Tribunal de Justiça. Pedem, ainda, a majoração dos honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ CELESTINO SILVA NETO, OAB/AL 18.890, e VICTOR LAGES ALTAVILA GUERRA, OAB/AL 12.956. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula a condenação dos recorrentes à multa por litigância de má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927, § 1o, ambos do CPC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Nesse contexto, dos dados coletados nos autos da ação originária, resta exime de dúvida que os autores detêm não só a propriedade, mas também a posse direta do imóvel, situação distinta da alegada na inicial e da tese firmada na Corte Superior. Não há se falar que as obrigações são anteriores à posse dos autores, pois as dívidas condominiais têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu. Portanto, a obrigação pode ser exigida do proprietário ou de quem esteja na posse do bem [...] Assim, não se vislumbra que a decisão hostilizada tenha violado manifestamente norma jurídica, pois os autores, na condição de proprietários e possuidores do imóvel no condomínio réu, são responsáveis pelo pagamento das taxas condominiais e, portanto, são legítimos para figurar no polo passivo da ação de cobrança, não se aplicando na espécie, a tese firmada pela Corte Superior – Tema 886” (ID. 35784010). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “‘A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’ (Súmula 13 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 9/9/2022). Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ CELESTINO SILVA NETO, OAB/AL 18.890, e VICTOR LAGES ALTAVILA GUERRA, OAB/AL 12.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016